Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Por meio de petição, as partes informaram a quitação do contrato objeto da presente ação revisional (IDs 34119975 – 34276834). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, bem como se ainda possui interesse no julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601